Tribunal: TJPA
Processo: 0817139-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817139-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IURI SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE AÇÕES PENAIS DIVERSAS. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento perfilhado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento ocorrido em 08/11/2023, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (AgRg no HC n. 856.053/SC).

2. No caso dos autos, o juízo recorrido indeferiu pedido de indulto referente a crime de furto (não impeditivo), diante do não cumprimento integral de pena decorrente delito de roubo (impeditivo), praticado pelo agravante em contexto diverso.

3. Destarte, a decisão impugnada merece ser reformada, devendo a análise relativa aos requisitos do Decreto n. 11.302/2022 ser exercida individualmente quanto ao crime não impeditivo, nos moldes da diretriz jurisprudencial do STJ.

4. Agravo em execução penal conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
IURI SANTOS DA SILVA
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Paragominas que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução de pena n. 0010537-44.2018.8.14.0039 (ID 16735000, p. 19-22).

Em razões recursais, o agravante pugna pela reforma de decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, aduzindo que a interpretação sistêmica dos artigos 5º e 11º considera individualmente a pena relativa a cada infração penal, pugnando pela reforma da decisão, a fim de garantir o direito ao indulto (ID 16735000, p. 34-39).

O Ministério Público contrarrazoou pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada (ID 16735000, p. 50-55), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19626913).

É o relatório.

VOTO

É caso de
provimento
do recurso.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino em razão do não preenchimento do requisito objetivo extraído da interpretação conjunta dos arts. 7º, inciso II e art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. Eis o teor dos referidos dispositivos:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, do CP (Proc. n. 0000801-36.2017.8.14.0039); art. 155, caput, do CP (Proc. n. 0014306-94.2017.8.14.0039) e art. 157, §2º, do CP (Proc. 0802232-33.2021.8.14.0039) (ID 16735000 - Pág. 10).

Conforme relatório de situação carcerária extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (
vide
processo 0010537-44.2018.8.14.0039), verificou-se que o agravante não cumpriu integralmente a pena referente ao crime de roubo, qualificado como delito impeditivo aos ditames do Decreto n. 11.302/2022, o que ensejou o indeferimento do pleito de indulto quanto ao crime de furto com base na seguinte fundamentação:

“O apenado cumpre pena total de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, do CP; art. 155, caput, do CP e art. 157, §2º, do CP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0000801- 36.2017.8.14.0039 (pena total de 04 anos), pelo art. 155, §4º, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº
0014306-94.2017.8.14.0039
(pena total de 01 ano e 04 meses) pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP e condenação dos autos do processo criminal nº
0802232-33.2021.8.14.0039
(pena total de 08 anos, 06 meses e 20 dias) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0014306-94.2017.8.14.0039, condenação de 01 ano e 04 meses de reclusão.

[...] Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

[...] Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima,
o apenado também é condenado pela prática de roubo, crime insuscetível de indulto, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022
, in verbis:

[...] O apenado possui três condenações, sua pena total é de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, das quais cumpriu 24% e restam 10 anos, 05 meses e 26 dias a cumprir.

Dessas condenações, uma se refere ao delito do artigo 157, §2º, do CP, na qual foi imposta a pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão (processo 0802232-33.2021.8.14.0039), insuscetível de indulto.

[...]

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

[...]

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022
. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (ID 16735000, p. 19-22).

Nada obstante, tenho que a linha decisória adotada pelo juízo a quo é incompatível com o entendimento perfilhado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em julgamento ocorrido em 08/11/2023, estabeleceu que “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (
AgRg no HC n. 856.053/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Destarte, considerando que o pedido de indulto deduzido na origem refere-se a crime de furto (não impeditivo), praticado em contexto diverso do delito de roubo (impeditivo), deve a análise relativa aos requisitos do Decreto n. 11.302/2022 ser exercida individualmente quanto ao primeiro crime, nos moldes da diretriz jurisprudencial do STJ.

Ante o quadro,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de indulto, considerando individualmente a condenação referente à Ação Penal n. 0014306-94.2017.8.14.0039.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024